Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702202-13.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. APELADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, nova vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora